Tribunal: TJSP
Processo: 1012475-80.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Prestação de serviço de instalação de sistema fotovoltaico. Nulidade de sentença, em concreto, não verificada. Laudo pericial produzido em ação antecipada de provas que indicou ter ocorrido falhas no projeto elaborado pela ré, não tendo o sistema instalado, por isso, atingido a capacidade de geração de energia contratada. Sentença de procedência mantida.

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Prestação de serviço de instalação de sistema fotovoltaico. Nulidade de sentença, em concreto, não verificada. Laudo pericial produzido em ação antecipada de provas que indicou ter ocorrido falhas no projeto elaborado pela ré, não tendo o sistema instalado, por isso, atingido a capacidade de geração de energia contratada. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.